Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS. VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS AUTORIZADORES DA REPARAÇÃO JÁ CONTEMPLADA NA DOBRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Primeiramente, deve-se consignar que é inviável conhecer de pedido formulado em contrarrazões, pois esse instrumento processual visa oportunizar que a parte recorrida se manifeste sobre o recurso interposto contra sentença que a beneficia. Desse modo, a peça de contrarrazões não é via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar procedentes pedidos contrapostos.
3. O autor narrou que estava na companhia de amigos no estabelecimento comercial da ré e, no momento que resolveram sair, perceberam que faltavam 3 comandas de consumo. O estabelecimento comunicou que deveriam pagar a quantia de R$ 200,00 por comanda perdida. Solicitou que olhassem as câmeras de segurança para constatarem o que foi consumido, quando “recebeu um empurrão por parte do gerente/dono do estabelecimento, que passou a tratar o requerente de forma hostil e humilhante". Afirmou que pagou R$ 600,00 pelas 3 comandas perdidas. Assim, postulou a condenação da requerida à repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 1.200,00, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (ID 39340159). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 420,00, a título de danos materiais (ID 39340301).
4. O recorrente postula a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 840,00) e a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais
5. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de 3 requisitos, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017.
6. No caso em análise, restou comprovada cobrança superior ao que foi consumido pelo autor e seus acompanhantes. Verificou-se que a diferença entre o valor de R$ 600,00, que foi pago pela perda das 3 comandas, e o que foi efetivamente consumido (R$ 180,00), resultaria na cobrança indevida de R$ 420,00. Assim, presentes dos 3 requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC, faz jus o autor ao pagamento de R$ 840,00, a título de reparação por danos materiais.
7. Por outro lado, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 840,00, a título de reparação por danos materiais.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.